Tribunal: TJDFT
Processo: 0730003-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO. PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, vencimentos, salários, remunerações e outras quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família são, em regra, impenhoráveis.
2. A jurisprudência do STJ admite exceção à regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial).
3. No caso concreto, o bloqueio via Sisbajud atingiu quase a integralidade do salário do agravante, comprometendo o seu sustento, logo, deve ser reconhecida a impenhorabilidade.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.